Tribunal: TJSP
Processo: 1500261-89.2019.8.26.0238
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500261-89.2019.8.26.0238, da Comarca de Ibiúna, em que é apelante ALAN
SANTOS BELISARIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
provimento parcial ao recurso para reduzir a pena a dois (2) anos e seis (6) meses
de reclusão e duzentos e cinquenta (250) dias/multa, cada diária no mínimo legal;
substituir a privação de liberdade por prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária, na forma supra aludida, e para estipular o regime aberto
para a hipótese de reconversão, v.u., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500261-89.2019.8.26.0238 -Voto no
2
@Apelação Criminal no 1500261-89.2019.8.26.0238.
Apelante: Alan Santos Belisario.
Apelados: Ministério Público.
Controle no 1024/2019- 2a Vara Criminal da Comarca de Ibiúna.
Voto no 42.596 Relator.
Ao relatório da respeitável sentença de fls. 279/281
acrescenta-se que o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barretos condenou
Alan Santos Belisario a cumprir pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, no regime inicial fechado, e a pagar de 1000 (mil) dias/multa, no piso,
por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06.
Inconformado, o réu recorre em busca de absolvição por
insuficiência de provas. Subsidiariamente pretende a fixação da pena base no
mínimo legal, a aplicação da causa especial de diminuição na fração máxima; a
substituição por restrição de direitos; e o regime inicial aberto (fls. 275/301).
Contrarrazoado o recurso (fls. 306/309), a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 03 de abril de 2019, por volta
das 15:30 horas, na Rua Bolívia, no 204, Jardim Nova Ibiúna, na cidade e
comarca de Ibiúna - SP, Alan Santos Belisario tinha em depósito, para fim de
tráfico, 15 (quinze) porções de cocaína, na forma de pedras de “crack”,
pesando aproximadamente 3,49g e 71 (setenta e uma) porções de cocaína em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500261-89.2019.8.26.0238 -Voto no
3
pó, pesando aproximadamente 61,19g, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
De acordo com a denúncia, guardas civis municipais
realizavam patrulhamento pelo local quando avistaram o Apelante entrando em
um matagal, em atitude suspeita e resolveram averiguar. No local se depararam
com o réu abaixado, mexendo em algumas pedras que estavam no chão. Ao notar
a aproximação dos guardas o réu empreendeu fuga, mas foi perseguido e detido.
Na revista pessoal os guardas encontraram em poder dele as drogas e a quantia de
R$ 54,00, em espécie, acondicionadas numa sacola plástica.
A materialidade do delito está consubstanciada no boletim
de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), no laudo de
constatação de caráter provisório (fls. 11/12) e no laudo pericial definitivo dos
entorpecentes (fls. 165/168).
Preso em flagrante, o réu negou o delito, declarando que é
usuário de drogas, e o dinheiro que trazia consigo era proveniente da venda de
sucatas. Disse que entrou na mata apenas para fumar “maconha”, e que quando
viu os guardas saiu correndo (fls. 04/05). Em juízo forneceu basicamente a
mesma versão, acrescentando que descartou a porção de era enquanto fugia (fls.
185).
Mas a versão exculpatória não estava mesmo a merecer
credibilidade, eis que, isolada nos autos, foi contrariada pelas demais provas.
Os guardas municipais Isaias Ferreira Satilio e Thamy
Luma Ferreira, autores da prisão, afirmaram na fase policial, e confirmaram em
juízo, que estavam em patrulhamento no local dos fatos, viram o réu em atitude
suspeita, no meio do mato. Ele estava abaixado, remexendo numas pedras que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500261-89.2019.8.26.0238 -Voto no
4
havia no chão. Assim que os avistou ele saiu correndo, mas foi perseguido e
detido. Na revista pessoal não encontraram nada ilícito em poder dele, apenas a
quantia de R$ 54,00. Indagado o que fazia ali, ele alegou que pretendia usar
entorpecentes. Então retornaram ao matagal e encontraram sob as pedras que ele
remexia uma sacola plástica contendo porções de substâncias entorpecentes. O
réu negou que as drogas lhe pertencessem (fls. 02/03 e mídia audiovisual).
Esse conjunto probatório, diversamente do que alega a
defesa técnica, é suficiente para a conclusão segura de que o Apelante estava se
dedicando à traficância.
Inicialmente convém salientar que nada nos autos sugere
que os guardas tenham distorcido os fatos ou falseado a verdade para imputar ao
réu crime que ele não cometeu, e a jurisprudência tem se orientado no sentido de
que policial não é suspeito e não está impedido de depor apenas em decorrência
das funções institucionais que desempenha. O depoimento que presta em juízo,
como qualquer testemunha, somente merecerá reserva quando contrariado
validamente por outras provas, do que não se cogita no caso em exame.
Já a conclusão de que ele pretendia destinar as drogas ao
consumo de terceiros decorre da diversidade e razoável quantidade de porões que
foram apreendidas, incompatíveis com a conduta do mero usuário.
O usuário, como se sabe, via de regra adquire uma ou outra
porção, para consumi-la de imediato. E age assim exatamente para não ser
confundido com o verdadeiro traficante.
Os guardas esclareceram que surpreenderam o réu
remexendo algumas pedras no chão, e foi exatamente sob essas pedras que
encontraram a sacola plástica contendo as drogas. E não havia mais ninguém ali

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500261-89.2019.8.26.0238 -Voto no
5
além do réu.
Recorde-se, ademais, que ele alegou que se dirigiu ao local
para consumir “maconha”, mas no local havia apenas cocaína, parte em pó, parte
na forma de pedras de “crack”.
E evidenciado o propósito mercantil a animar a conduta do
Apelante, é inviável a desclassificação da imputação para crime de menor
potencial ofensivo.
A pena deve ser redimensionada.
O Apelante é primário e dos autos não consta que
integrasse organização criminosa ou que se dedicasse às atividades criminosas. A
afirmação dos guardas de que ele seria conhecido por envolvimento com a
traficância não foi minimamente comprovada, até porque não há registro, sequer,
de que tenha sido instaurado algum inquérito policial contra ele.
A pena base, consequentemente, é estipulada no mínimo
legal: cinco anos de reclusão e quinhentos dias/multa.
A sentença agravou a pena ao fundamento de que o réu
praticava o tráfico nas imediações de estabelecimento de ensino, fato que não foi
narrado na denúncia.
O digno magistrado negou a incidência da causa especial
de redução de pena porque o réu estaria se dedicando às atividades criminosas,
mas tenho entendido que atividade criminosa, aqui, deve ser entendida como
atividade outra, porque a se admitir de forma diversa, praticamente nenhum
agente acusado da prática de tráfico de drogas seria alcançado pelo favor legal.
Importa, então, que o réu é primário, não registra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500261-89.2019.8.26.0238 -Voto no
6
antecedentes criminais, e que dos autos não consta que integrasse organização
criminosa ou que se dedicasse às atividades criminosas, de modo que não se vê
óbice à incidência do redutor, que se aplica na fração intermediária, levando-se
em conta a razoável quantidade de porções que foram arrecadadas.
A pena, então, se concretiza em dois anos e seis meses de
reclusão e duzentos e cinquenta dias/multa.
E porque o Apelante satisfaz as exigências do art. 44, da
Lei Penal, a privação de liberdade é substituída por prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária, consistente na destinação de cestas básicas a
entidade assistencial do local da infração, na forma de cestas básicas.
Para a hipótese de reconversão é estipulado o regime
aberto.
Finalmente, o registro de que multa é pena, e a legislação
pátria não prevê sua isenção em decorrência de pobreza do agente.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se provimento parcial
ao recurso para reduzir a pena a dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão e
duzentos e cinquenta (250) dias/multa, cada diária no mínimo legal; substituir a
privação de liberdade por prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária, na forma supra aludida, e para estipular o regime aberto para a
hipótese de reconversão.
FRANCISCO ORLANDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500261-89.2019.8.26.0238 -Voto no
7